Tribunal: TJDFT
Processo: 0017531-72.1996.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0017531-72.1996.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME OTAVIO DE OLIVEIRA LANGE, REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: WAGNER PINTO DA ROCHA Despacho 1. Apelação Cível interposta por Guilherme Otavio de Oliveira Lange e por Reginaldo Ferreira dos Santos contra a sentença proferida pela 15a Vara Cível de Brasília que pronunciou a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo nos termos do CPC, art. 924, V (ID no 47600304). 2. Sem custas e sem honorários. 3. Os apelantes informam que são beneficiários da justiça gratuita e, por essa razão, não providenciaram o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Registre-se que o apelante Guilherme Otavio de Oliveira Lange declara que é dentista, mas não há documentos demonstrando qual o seu rendimento mensal. O apelante Reginaldo Ferreira dos Santos declara que é advogado e o seu comprovante de renda é de julho de 2008 (ID no 47600131). 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro